Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR. LEVANTAMENTO DO GRAVAME. PEDIDO IMPLÍCITO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido da possibilidade de provimento de pedidos implícitos, entendidos como “aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial” (AgInt no REsp n. 2.037.663/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

2. O caso em exame possui a peculiaridade de a ação revisional do contrato de financiamento ter sido ajuizada quando pendentes de pagamento as últimas parcelas, sendo razoável supor que o pedido de compensação com o saldo devedor do financiamento inclui a resolução do contrato, com a consequente baixa no gravame do veículo.

3. Apurado que o encontro das contas resulta em crédito de pequeno valor em favor do banco, já coberto pelo valor depositado em juízo, o levantamento do gravame é decorrência lógica da compensação efetivada pela decisão que homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição dos alvarás de levantamento.

4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.